Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025234-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ENES ANDRADE - CPF: 736.235.046-53 (EMBARGADO), MARCELO SACONATO DEMIAN - CPF: 129.316.028-84 (EMBARGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 03.762.673/0001-77 (EMBARGADO), CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA - ME - CNPJ: 08.037.155/0001-04 (EMBARGADO), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (EMBARGADO), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (EMBARGADO), LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA - CPF: 301.380.728-84 (ADVOGADO), LUCAS CAMILO ALCOVA NOGUEIRA - CPF: 282.255.598-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO CONTÁBIL. CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. EFEITOS INFRINGENTES E SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) deferiu gratuidade da justiça a uma das autoras e (ii) concedeu tutela de urgência para determinar a exibição de documentos e a realização de levantamento contábil, com fundamento em cláusula contratual.

II. Questões em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à concessão superveniente da gratuidade da justiça e seus efeitos; (ii) saber se houve contradição quanto à interpretação da cláusula contratual que fundamentou a tutela de urgência; (iii) saber se remanesceu omissão quanto à situação dos demais litisconsortes e ao recolhimento de custas; (iv) saber se a divergência entre decisão monocrática concessiva de efeito suspensivo e o julgamento colegiado configura contradição sanável por embargos; e (v) saber se estão presentes os pressupostos para atribuição de efeitos infringentes ou suspensivo aos aclaratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento colegiado.

Inexistem omissões ou contradições no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e coerente as teses relativas à gratuidade da justiça, afastando a alegada preclusão consumativa, bem como analisou a tutela de urgência à luz da cláusula contratual e dos arts. 294 e 300 do CPC.

A concessão superveniente da gratuidade da justiça afasta o óbice processual apontado, inexistindo vício integrativo quando o acórdão explicita as razões pelas quais não se configura a preclusão, ainda que a parte discorde do resultado.

A interpretação conferida à cláusula contratual, no sentido de autorizar medida destinada à efetivação do dever de informação, não revela contradição interna do julgado, mas juízo de mérito insuscetível de revisão em embargos declaratórios.

A ausência de extensão expressa da gratuidade aos demais litisconsortes foi devidamente consignada no acórdão, não havendo omissão a suprir.

A divergência entre decisão monocrática concessiva de efeito suspensivo e o julgamento colegiado final decorre da natureza precária da tutela provisória e do aprofundamento da cognição, não configurando contradição lógica.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é inviável a atribuição de efeitos infringentes ou suspensivo aos embargos.

O prequestionamento pretendido resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento colegiado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A concessão superveniente da gratuidade da justiça pode afastar alegação de preclusão consumativa relacionada ao recolhimento de custas, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria.

3. A divergência entre decisão monocrática concessiva de tutela provisória e o julgamento colegiado final não configura contradição sanável por embargos de declaração.

4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis efeitos infringentes ou suspensivo aos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 100, 294, 296, 300, 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre limites dos embargos de declaração e impossibilidade de rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
A
ssociação Dom Aquino Corrêa - ADAC
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega que o acórdão incorreu em vícios de
omissão e contradição
. Em síntese, sustenta que o acórdão teria se limitado a afirmar, genericamente, a presunção de hipossuficiência e que a cláusula 9ª previa “levantamento de dívidas” e “expressamente a auditoria”, sem enfrentar pontos essenciais, notadamente: (i) que a cláusula 9ª não previa auditoria, mas apenas “auxílio informacional”; (ii) que a decisão de origem teria determinado “verdadeira auditoria contábil externa”; (iii) que a justiça gratuita foi concedida após recolhimento de custas iniciais e recursais (menciona o Agravo de Instrumento nº 1034374-08.2024.8.11.0000), de modo a caracterizar preclusão lógica e indevida retroação (“efeitos
ex tunc
”), além de ausência de enfrentamento da “robusta documentação” acerca da capacidade econômica; (iv) que o benefício foi deferido apenas a uma autora, mantendo-se os demais litisconsortes sem custas e sem definição de quotas, gerando confusão processual; e (v) que haveria contradição entre o deferimento inicial do efeito suspensivo no agravo e a negativa posterior sem fato novo.

Requer, ainda, pronunciamento expresso (prequestionamento) sobre os arts. 98, 99, 100 e 102 do CPC, bem como sobre os arts. 141 e 492 do CPC, além do art. 1.025 do CPC.

Os embargados
Maria Aparecida Enes Andrade
e
Marcelo Saconato Demian
apresentaram contrarrazões (id. 334232371), pugnando pela manutenção do acórdão embargado, sustentando que os aclaratórios configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. No ponto, enfatizam a inadequação da via eleita à luz do art. 1.022 do CPC, com remissão a precedentes, e defendem, de modo particular, que a “auditoria” seria instrumento técnico de concretização do dever de “levantamento completo” e da efetividade da obrigação (invocando, inclusive, o art. 497 do CPC), inexistindo extrapolação dos limites do pedido. Também sustentam que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase e que não haveria preclusão consumativa, advogando a primazia do julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Câmara, na estreita via dos embargos de declaração, cinge-se a verificar a ocorrência, no acórdão embargado, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão e/ou contradição, tal como sustentado pela embargante Associação Dom Aquino Corrêa – ADAC, com pretensão de atribuição de efeitos infringentes e de efeito suspensivo.

Como premissa metodológica (e vinculante), impõe-se assentar, com transcrição integral, o teor do art. 1.022 do CPC, que delimita, de forma taxativa, o âmbito cognitivo dos aclaratórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

De igual modo, quanto ao efeito suspensivo pretendido pela embargante, convém relembrar a disciplina do art. 1.026 do CPC (invocado pela própria embargante), cujo §1º estabelece hipótese excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A embargante expressamente fundamenta o pedido no art. 1.026, §1º.

Feitas essas balizas, passo ao exame objetivo dos pontos suscitados.

No caso concreto, a embargante afirma, em suma, que o acórdão teria sido: (a)
omisso
ao não enfrentar a tese de que a gratuidade de justiça, requerida tardiamente, somente produziria efeitos
ex nunc
, não podendo retroagir para “convalidar” a ausência de complementação de custas; (b)
omisso/contraditório
ao afirmar que a cláusula 9ª previa “expressamente auditoria”, quando, segundo a embargante, a cláusula apenas imporia
“auxílio informacional”
; (c)
omisso
quanto à alegada irregularidade
/“confusão”
do litisconsórcio ativo e à situação dos demais litisconsortes; e (d)
contraditório
por ter havido, no agravo, concessão inicial de efeito suspensivo e, no julgamento colegiado, negativa de provimento.

Nenhuma dessas alegações, todavia, evidencia vício integrável na decisão embargada, por razões que passo a expor, com o cuidado de separar aquilo que é (i) inconformismo com o resultado do julgamento - insuscetível de correção pela via do art. 1.022, daquilo que seria (ii) efetiva omissão/contradição interna do julgado.

A primeira alegação -
“efeitos ex nunc”
e impossibilidade de retroação
(“ex tunc”)
da gratuidade, não se sustenta como vício do acórdão por duas ordens de fundamentos, um de aderência objetiva ao que foi efetivamente decidido, outro de natureza dogmática.

Sob o prisma da aderência ao decidido, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central devolvida no agravo: se a ausência de complementação das custas (após retificação do valor da causa) implicaria
preclusão consumativa
apta a obstar o prosseguimento, ainda que sobreveniente decisão concessiva de gratuidade. E respondeu que “a preclusão consumativa, alegada pela agravante, não se mostra caracterizada, haja vista a superveniência de decisão deferindo justiça gratuita, a qual sana o vício apontado, de modo que o processo prossegue regularmente”. Ou seja: houve enfrentamento direto e coerente da tese de preclusão consumativa.

Sob o prisma dogmático (sem que isso signifique ampliar indevidamente os limites dos aclaratórios), é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase, mas que seus efeitos, em regra, são
ex nunc
(não retroagem para alcançar encargos anteriores).

Ocorre que, no caso, o acórdão embargado não determinou (ao menos no que consta do seu conteúdo decisório) devolução de custas pretéritas, tampouco assentou “retroação” para desfazer atos já estabilizados; decidiu, isso sim, que a superveniência do deferimento da gratuidade afastava o óbice apontado (preclusão/extinção por falta de custas complementares), permitindo o prosseguimento do feito - exatamente como sintetizado na tese do julgamento
(“A preclusão consumativa pelo não pagamento das custas complementares não impede o deferimento superveniente da justiça gratuita...”
). Logo, ainda que se reconheça, em abstrato, a diretriz do STJ quanto aos efeitos
ex nunc
, isso não transforma o acórdão em “omisso”: a solução adotada foi explícita, e a divergência da embargante recai sobre o mérito da interpretação do alcance prático da gratuidade frente ao risco de extinção, o que é matéria própria de inconformismo.

A segunda alegação - auditoria e cláusula 9ª, igualmente não revela contradição interna do acórdão, mas, outra vez, tentativa de rediscussão do convencimento colegiado quanto à compatibilidade entre (i) o dever contratual de informação/levantamento e (ii) a medida de urgência deferida para assegurar a entrega de documentos/levantamento detalhado, com referência a auditoria contábil.

Com efeito, o acórdão embargado, no padrão CNJ, assentou que a tutela de urgência foi concedida com fundamento em cláusula contratual que obriga prestação de informações contábeis e que, nessas condições, seria legítima a determinação judicial, sem violação ao contraditório.

Ademais, consta que a decisão de origem determinou a apresentação de documentos
“nos exatos termos da Cláusula Nona do contrato... especialmente os documentos mencionados nas Notificações Extrajudiciais...”
, sob as penas do art. 400 do CPC.

A embargante pretende que esta Câmara, em embargos declaratórios, substitua a leitura consagrada no acórdão por outra leitura: a de que a cláusula 9ª não conteria base para auditoria, sendo mero “auxílio informacional”.

O ponto, contudo, é que não há, aqui, contradição lógica interna do julgado (afirmação que se anula por outra afirmação incompatível no mesmo acórdão); há discordância quanto ao acerto da conclusão, o que é diverso. A propósito, o STJ é reiterado ao afirmar que embargos de declaração não se prestam a rediscutir mérito, quando ausentes omissão/contradição/obscuridade, por traduzirem mero inconformismo.

Quanto ao argumento para prequestionamento dos arts. 141 e 492 do CPC, novamente não se identifica vício integrativo: o acórdão enfrentou expressamente a questão da tutela provisória sob os ângulos do contraditório, ampla defesa e autonomia privada (a própria moldura do item “Questões em discussão”).

A insurgência da embargante pretende reabrir o debate sobre o conteúdo e a extensão do dever de informação pactuado, bem como sobre o modo de cumprimento (se “auditoria” ou outro método), o que demanda revolvimento de fundamentos já apreciados no agravo, incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

A terceira alegação - litisconsórcio, custas dos demais autores e “confusão processual”, também foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, quando consignou que
“a alegação de extensão indevida do benefício da gratuidade aos demais litisconsortes não encontra respaldo na decisão agravada, a qual se restringe à autora principal, não havendo determinação expressa nesse sentido”.
Logo, não existe omissão sobre o ponto.

O que a embargante pretende, em verdade, é que o acórdão vá além do que foi objeto de devolução no agravo para: (i) “aclarar” exclusão de litisconsortes, (ii) delimitar quotas, e (iii) impor condicionamentos processuais de maior amplitude - providências que, tal como articuladas, extrapolam a função integrativa dos embargos e não se confundem com correção de omissão do art. 1.022.

A quarta alegação - suposta contradição entre o deferimento liminar do efeito suspensivo no agravo e a negativa final do recurso, não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração.

Isto porque decisões de tutela recursal (cognição sumária) podem ser revistas no julgamento de mérito (cognição mais ampla), sem que isso represente incoerência interna do acórdão; trata-se, ao revés, de consequência natural do sistema de tutela provisória e da colegialidade.

O próprio histórico do acórdão registra que o efeito suspensivo foi deferido (id. 303605861) e, ao final, o recurso foi desprovido. A “mudança de entendimento”, portanto, não é contradição lógica do acórdão; é resultado do
iter
decisório e do aprofundamento da cognição.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo e de efeitos infringentes, anoto que a embargante os postula sob o fundamento de que os vícios seriam capazes de alterar o resultado, invocando o art. 1.026, §1º, do CPC. Ocorre que, ausentes vícios do art. 1.022 do CPC, inexiste pressuposto lógico-jurídico para eficácia modificativa, e o efeito suspensivo mostra-se igualmente descabido, pois o pleito se apoia em premissa (existência de omissão/contradição) que não se verifica.

Sem prejuízo, para fins de completude e de respeito à dialeticidade (inclusive visando afastar alegações futuras de negativa de prestação jurisdicional), registro que o acórdão embargado já indicou expressamente os dispositivos relevantes e a jurisprudência tida por pertinente, tendo consignado, inclusive, dispositivos como CF, art. 5º, LXXIV, e CPC, arts. 98, 99, §3º, 100, 294, 296, 300.

Assim, ainda que a embargante busque
“prequestionamento expresso”
de outros artigos (arts. 141 e 492 do CPC, além de 1.025), não cabe converter os embargos em instrumento de nova fundamentação substitutiva do julgado, quando inexistente vício integrativo; aplica-se, nesse ponto, a lógica do art. 1.025 do CPC, segundo a qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, a depender da avaliação do Tribunal Superior.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025